Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702450-54.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAKEANE FERREIRA MEDEIROS DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão no 1264454 e após retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito